Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Dano. Desacato. Preliminar. Cerceamento de defesa. Imputabilidade penal. Dolo. Provas. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção, no regime aberto, e 10 dias-multa, e em R$ 500,00 de reparação mínima pelos danos à cada vítima, pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, lesão corporal contra a mulher, dano contra patrimônio público e desacato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a recusa em realizar exame toxicológico acarreta cerceamento de defesa; (ii) se embriaguez completa por álcool ou substância de efeitos análogos exclui a imputabilidade penal e (iii) se provado que o réu com dolo de lesionar as vítimas.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade por cerceamento de defesa na recusa em realizar exame toxicológico se a prova se mostrou desnecessária e inviável.
4. Não havendo pedido para que fosse instaurado incidente de insanidade mental e sem prova de que o réu era, ao tempo do fato, incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, não se exclui a imputabilidade penal.
5. A embriaguez voluntária pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal ou reduz a pena (art. 28, II, §§ 1o e 2o, do CP).
6. As declarações das vítimas, de que o réu desferiu golpes de faca na primeira vítima, lesionando-as nas costas e braços, compatíveis com as lesões descritas no relatório médico e fotografias, somadas à confissão do réu, são suficientes para condenação pelo crime do art. 129, § 9o, do CP contra a primeira vítima.
7. Não provado que o réu agiu com dolo de lesionar uma das vítimas e não aditada a denúncia - que não descreveu que ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia -, nos moldes do art. 384 do CPP, deve ser absolvido.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 26, art. 28, II, §§ 1o e 2o, art. 129, § 13; CPP, art. 284.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.625.518, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/08/2024.